Tribunal: CARF
Processo: 14033.720107/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.720107/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM
GERAL
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE. EXCLUSÃO RETROATIVA.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples Nacional a partir do exercício seguinte.
A exclusão retroativa não é uma escolha da autoridade fiscal, mas um dever
funcional no estrito cumprimento da Lei Complementar no 123/2006.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, opor unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.720107/2012-47
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos
a 1o de janeiro de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 83, de 29/12/2013 da
DRF/Brasília/DF (fl. 126), tendo em vista a representação de fl. 2 e o Despacho Decisório de fls.
121 a 125, em face da constatação de que a empresa excedeu o limite de Receita Bruta
estabelecido para a opção.
2.
Cientificada em 03/06/2014 (fl. 132), apresentou manifestação de
inconformidade em 03/07/2014 (fls. 171 a 183), alegando, em síntese, que: (i) antes de receber a
notificação já havia buscado corrigir a falha relativa ao excessos dos limites impostos pela norma
fiscal; (ii) procurou regularizar a sua situação fiscal muito antes do recebimento da notificação
de exclusão; (iii) é imprescindível a verificação do pedido de parcelamento deferido em seu
favor, após a operadora contábil ter identificado a extrapolação dos limites; (iv) a pretensa
exclusão de ofício não levou em consideração o ato da correção, que hoje está plenamente em
conformidade com os patamares exigidos pela norma; (v) a empresa é uma sociedade comercial
que não se enquadra na lista de vedações e preenche todos os requisitos para recolher na forma
do Simples Nacional; (vi) não cabe a exclusão retroativa sem que tenha ocorrido no período
qualquer notificação por parte da Receita Federal, pelo contrário, foi a empresa que ao perceber
que excedeu o teto do regime de arrecadação, buscou espontaneamente a correção, por meio de
parcelamento e confissão da dívida; e (vii) diante das circunstâncias (docs. e-fls. 140/170), houve
violação dos arts. 100, 105, incisos I e II, e 106 do CTN.
3.
Em sessão de 17 de março de 2015, a 2a Turma da DRJ/CGE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 04-38.878 (e-fls. 189/192), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCESSO DE RECEITAS. EXCLUSÃO RETROATIVA.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do Simples a partir
do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar, se preenchidos os
requisitos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificada da decisão em 11/06/2015 (e-fl. 198), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 42/46) em 13/07/2015, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
6.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2009
porque foi constatado pela fiscalização que auferiu no ano-calendário 2008 o montante de receita
bruta de R$ 4.640.380,97 (v. Representação Fiscal de fls. 02-03, Despacho Decisório de fls. 121-
125), excedendo o limite legal de a empresa permanecer no Simples, daí a exclusão conforme
ADE de fls. 126. Não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais e/ou de
ordem material. E, portanto, considero que a contribuinte teve a oportunidade de exercer
plenamente o seu direito de defesa.
7.
No mais, preliminarmente, vale consignar que não cabe a essa relatoria
discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária..
8.
E, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela ora Recorrente relativas à
potencial inconstitucionalidade da Lei no 9.317/1996 (Simples Federal). Lembrando que, em
concreto, a legislação vigente e aplicável ao caso é a do Simples Nacional, Lei Complementar no
123/2006.
9.
No mérito, foram assertivas as razões de decidir trazidas no r. voto condutor
da decisão de primeira instância. Confira-se:
Quanto ao mérito, a manifestante insurgiu-se contra a exclusão aduzindo que foi ela
quem tomou a iniciativa de procurar o fisco e regularizar sua situação antes do
recebimento da comunicação de exclusão, tendo parcelado os débitos e efetuado a
confissão de dívidas.
Ora, não basta à contribuinte ter tomado essas providências, ainda que louváveis e
corretas.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

A legislação do Simples Nacional é clara ao dispor que a exclusão do Simples Nacional
ocorrerá de ofício ou por comunicação da própria contribuinte, conforme estatui a Lei
Complementar no 123/2006 nos seguintes dispositivos:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade,
o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de
início de atividade.
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput:
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de
20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de início de
atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite;
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese
de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o.
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

Pelo que se observa da legislação acima citada, deveria a empresa ter comunicado a
Receita Federal que excedera o limite de receita, requerendo sua voluntária exclusão.
Não o fazendo, coube a exclusão de ofício pela Receita Federal, nos termos da
legislação de regência.
Quanto à exclusão retroativa, a contribuinte dela foi notificada quando recebeu o ADE
de exclusão, descabendo qualquer ato anterior de comunicação por parte do órgão
fazendário, vez que só quando tomou conhecimento do excesso de receitas em período
pretérito é que pode tomar as providências cabíveis, inclusive aplicando a exclusão
retroativamente conforme dispõe a legislação citada.
Por último, o fato de a contribuinte ter providenciado a regularização dos débitos do
período em que houve excesso de receitas não tem o condão de regularizar sua situação
e evitar, sanar ou cancelar a exclusão, pois esta decorre do excesso do limite legal de
receitas que continua existindo, obviamente.
Logo, improcedem as alegações da contribuinte.
10.
Acrescente-se que, a exclusão retroativa não é uma escolha da autoridade
fiscal, mas um dever funcional no estrito cumprimento da Lei Complementar no 123/2006. E,
nesse aspecto, vale reproduzir trechos do ADE, das respectivas previsões legais e das diretrizes
técnicas constantes do Despacho Decisório de Exclusão:
Ato Declaratório Executivo (e-fls. 120)
Art. 1o A exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL da pessoa jurídica POLYTEC
INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, CNPJ no
02.851.974/0001-04, conforme o Processo Administrativo no 14033.720107/2012-47,
em face da constatação de que a empresa excedeu o limite de Receita Bruta, nos termos
previstos no art.3, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
(na redação anterior à edição da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011).
Art. 2o A exclusão tem efeito a partir de 01/01/2009, consoante o disposto nos
artigos 3o, inciso II, alínea “a”; art. 5o, inciso I; art. 6o, inciso II, todos da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Lei Complementar no 123/2006
Artigo 3o, §§s 10, 12 e 13
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o estará
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem
como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos
ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o excesso
verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-
se-ão no ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento)
dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do
impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

Despacho Decisório – Simples Nacional – Representação Fiscal – SEPAC – Excesso de
Receita Bruta – Exclusão de Ofício (e-fls. 122 e 123)
[...]
Por se tratar de empresa de pequeno porte, seu limite anual, à época dos fatos, era de R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme o art. 2o, inciso II da
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.
Foi comprovado, que a empresa omitiu receita, através de pesquisas realizadas nos
sistemas informatizados da administração pública federal - SIAFI (fls.43 a 78) e com
fundamento no somatório de ordens bancárias, a interessada auferiu R$ 4.640.380,97,
em 2008 (fl.60); valor este que corresponde a parcela do faturamento bruto recebido da
administração pública federal e que já ultrapassa o limite fixado para habilitar-se aos
benefícios próprios de EPP. Estando, dessa forma, descaracterizada como Empresa de
Pequeno Porte, bastante para sua exclusão do regime simplificado.
[...]
Os efeitos da exclusão de ofício por motivo de excesso de receita bruta obedece o
disposto no art. 6o, inciso II da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II – na hipótese da alínea ‘a’ do inciso II do caput do art. 3o , a partir de 1o de janeiro
do ano-calendário subsequente ao do que tiver ocorrido o excesso;
Assim, em observância à legislação, propõe-se a exclusão de ofício do contribuinte
acima identificado do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009, por ter
excedido o limite da receita bruta no ano-base 2008.
(grifos nossos)
11.
Vejam que, a autoridade fiscal, acertadamente, propôs a exclusão de ofício
da contribuinte do Simples Nacional, nos termos do artigo 6o, inciso II, com efeito a partir de 1o
de janeiro do ano-calendário subsequente ao que tiver ocorrido o excesso (01/01/2009) e não no
inciso III1, que determina a exclusão retroativa ao início das atividades.
12.
Por fim, em que pese não seja objeto do presente PAF, cumpre registrar o
teor da Súmula CARF no 76, “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada”. Logo, em termos práticos, pode a contribuinte
observar o estrito cumprimento dessa diretriz quando do lançamento de ofício dos tributos.

1 Art. 6o, inciso III - na hipótese da alínea 'b' do inciso II do caput do art. 3o, retroativamente ao início de suas
atividades, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.068 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.720107/2012-47

Conclusão
13.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital